Tribunal: TCU
Processo: 000.521/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 802436, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 802436, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE IPU-CE (no da TCE no sistema: 567/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3298/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Robério Wagner Martins Moreira (Prefeito na gestão 2021-2024), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Ipu (CE) no âmbito do Contrato de Repasse 802436/2014, firmado com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a implantação de infraestrutura esportiva; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na "não comprovação da titularidade do imóvel onde foi executada a obra objeto do Contrato de Repasse 802436/2014"; Considerando que o "responsável apresentou documentos anexos à sua defesa (peça 69), evidenciando a regularização da questão patrimonial que deu ensejo à instauração desta TCE, entre as quais se destaca certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório Extrajudicial de Ipu/CE (peça 69, p. 12-17), em que está registrada a sentença proferida nos autos do Processo 0200122-27.2022.8.06.0095, tratando do processo de desapropriação, com decisão favorável ao município de Ipu/CE, garantindo-lhe a imissão provisória na posse do imóvel, o que sana a irregularidade apontada" (peça 71); Considerando que na "referida certidão de inteiro teor, também consta a averbação da doação de parte do imóvel, ocorrida em 27/5/2015, conforme o responsável menciona em sua defesa, como se pode observar à peça 69, p. 13"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 71-74), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Robério Wagner Martins Moreira, dando-lhe quitação, consignando que a ressalva se deve à comprovação extemporânea da titularidade do imóvel onde fora executado o objeto do Contrato de Repasse 802436/2014; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, II, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.521/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberio Wagner Martins Moreira (XXX.923.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ipu (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e Esio Rios Lousada Neto (18190/OAB-CE), representando Roberio Wagner Martins Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.